Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXUMAÇÃO E TRANSLADO DE CORPO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial e determinou a exumação e traslado de corpo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o caso envolve procedimento de jurisdição voluntária; e (ii) saber se há possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisdição contenciosa, como a denominação indica, pressupõe a resistência de uma parte à pretensão da outra. A possibilidade de que haja litigiosidade entre as partes impede que o processo originário seja reconhecido como procedimento de jurisdição voluntária.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.
5. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “1. O que importa para haver condenação em honorários de sucumbência é a existência de resistência à pretensão deduzida na inicial, aliada ao princípio da causalidade. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). 3. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 85, § § 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A, 725; Lei no 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 10/STF; STJ, RE 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; TJDFT, APC 0710156-86.2023.8.07.0015, Rel. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, APC 0704154-15.2018.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 24.10.2018; TJDFT, APC 0027916-78.2016.8.07.0001, Rel. Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, j. 28.6.2018.